Tribunal: TCU
Processo: 004.019/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) BANCO DO BRASIL S/A, Prefeitura Municipal de São Leopoldo - RS, POR MEIO DO ACÓRDÃO 976/2025-Segunda Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 005.062/2022-5

Inteiro teor:
Acórdão 3542/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento autuado para aferir o cumprimento da determinação contida no Acórdão 976/2025-TCU-Segunda Câmara . Considerando que, por meio do item 9.1 do Acórdão 976/2025-TCU-Segunda Câmara , esta Corte decidiu determinar ao Banco do Brasil S/A e ao Município de São Leopoldo-RS que adotassem as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do valor integral dos recursos, incluindo valores em investimentos, depositados na conta corrente 56.314-5 - Agência 0185-6, Banco do Brasil, vinculada ao Termo de Compromisso PAC2 5.830/2013, celebrado com vistas à construção de duas unidades escolares de educação infantil, informando ao TCU o montante transferido, com as respectivas comprovações; Considerando a informação, do Banco do Brasil, de que a conta corrente mencionada acima foi encerrada no dia 27/10/2021 e de que, desde 18/9/2019, o saldo está zerado; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do MPTCU no sentido de considerar cumprida a determinação alvitrada no item 9.1 do Acórdão 976/2025-TCU-Segunda Câmara e encerrar o presente processo; Considerando que, nos autos do TC Processo 005.062/2022-5 , o Parquet especializado emitirá pronunciamento acerca dos reflexos, no mérito daquelas contas, do insucesso da medida saneadora monitorada no presente feito; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, 169, V e 243 do Regimento Interno, em considerar cumprida a determinação alvitrada no item 9.1 do Acórdão 976/2025-TCU-Segunda Câmara e encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 004.019/2025-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Município de São Leopoldo - RS. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.